Tribunal: TRF3
Processo: 0030890-77.2012.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAR DA TERCEIRA SEÇÃO, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 86353 - 0061904-56.1992.4.03.9999, Rel. JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, julgado em 21/03/2007, DJU DATA:30/04/2007 PÁGINA: 320)

Por tais razões, em sede de juízo rescisório, julgo improcedente o pedido formulado na ação subjacente.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencida a parte ré, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

Inteiro teor:
78/789)

0030890-77.2012.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

4. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

5. A decisão rescindenda incorreu em erro de fato, na medida em que considerou existente um fato inexistente, qual seja, que o benefício de pensão por morte deferido à requerida teria decorrido de um benefício previdenciário anteriormente concedido ao seu falecido marido, o que, conforme se infere dos documentos residentes nos autos de origem, não ocorreu. Apesar de tal fato inexistente ter sido considerado existente pela decisão rescindenda, nela não houve discussão, tampouco qualquer análise probatória sobre ele, ficando, portanto, caracterizado o erro de fato.

6. Além do erro de fato, o decisum terminou por incorrer, também, em violação à norma jurídica extraída do artigo 37, I, do Decreto 83.080/79, c.c o artigo 21, I, do Decreto 89.312/84. Interpretando tais dispositivos, aplicáveis aos benefícios previdenciários concedidos antes da entrada em vigor da CF/1988, a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que "Para a aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio reclusão (art. 37, I, do Decreto no 83.080/79), de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, ante expressa vedação legal (art. 21, I, do Decreto no 89.312/84" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 523907 2003.00.51534-3, JORGE SCARTEZZINI, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:24/11/2003 PG:00367 ..DTPB:.)

7. Considerando que o benefício sub judice foi concedido em 11.10.1986 e que ele não derivou de um benefício anteriormente concedido, tem-se que o pedido formulado na ação primitiva deve ser rejeitado, pois, nos termos do artigo 37, I, do Decreto 83.080/79, c.c o artigo 21, I, do Decreto 89.312/84, em se tratando de benefício de pensão por morte, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, tendo em vista expressa vedação legal.

8. Vencida a parte ré, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

9. Ação rescisória procedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0030890-77.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RÉU: LASINHA NOVAES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RÉU: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0030890-77.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECONVINDO: LASINHA NOVAES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECONVINDO: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 23.10.2012 em face de decisão terminativa de ID 90020066, págs. 42/45, integrada pela decisão de ID 90020066, págs. 69/70, cujo trânsito em julgado se deu em 12.08.2011 (ID 90020066, pág. 73).

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado FERNANDO GONÇALVES, deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença e julgando parcialmente procedente o pedido, para determinar o recálculo da renda mensal inicial do benefício que deu origem à pensão por morte, com base na correção dos vinte e quatro salários, anteriores aos doze últimos, com base na ORTN/OTN/BTN.

Inconformado, ingressou o INSS com a presente ação rescisória, com base no artigo 485, incisos V e IX, e §1°, do CPC/73. Alega que, ao ser intimado para dar cumprimento à obrigação de fazer, constatou tratar-se de benefício de pensão por morte concedido com base nos salários de contribuições relativos ao período de 12 contribuições anteriores, pois o instituidor faleceu trabalhando. Assim, a decisão em exame incorreu em erro de fato e em violação ao art. 37, inciso I, do Decreto 83.080/79, na medida em que deu provimento ao pedido porque partiu da falsa premissa de que o benefício precedente foi calculado com base em 36 salários de contribuição.

Forte nisso, pede a desconstituição da decisão, para que seja julgado improcedente o pedido. Pugna pela concessão de tutela de urgência.

A apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi postergada pela decisão de ID 90020066, pág. 105.

Citada, a ré apresentou contestação, em que alega, preliminarmente, a ocorrência de decadência para o ajuizamento da ação. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido. Requer, ainda, a condenação do INSS nas penas da litigância de má-fé (ID 90020066, págs. 111/119).

Foi oferecida réplica (ID 90020066, págs. 134/136).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas razões finais (ID 90020093, págs. 3 e 5).

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da improcedência da ação (ID 90020093, págs. 7/12).

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0030890-77.2012.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECONVINDO: LASINHA NOVAES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) RECONVINDO: EDVALDO LUIZ FRANCISCO - SP99148-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018)

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 12.08.2011 (ID 90020066, pág. 73) e a presente ação foi ajuizada em 23.10.2012, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

Por tais razões, fica rejeitada a preliminar de decadência suscitada pela ré.

DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado FERNANDO GONÇALVES, deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença e julgando parcialmente procedente o pedido, para determinar o recálculo da renda mensal inicial do benefício que deu origem à pensão por morte, com base na correção dos vinte e quatro salários, anteriores aos doze últimos, com base na ORTN/OTN/BTN.

Por oportuno, cumpre transcrever o seguinte trecho da decisão objurgada:

Na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil, poderá o relator negar seguimento ou dar provimento a recurso, de acordo com as hipóteses assinaladas em referido dispositivo legal, regra aplicável ao presente caso.

Frise-se que é "Perfeitamente possível ser revisto o cálculo da renda mensal inicial de beneficio de pensão por morte, proveniente de aposentadoria por tempo de serviço, pois a pretensão deduzida não é o exclusivo recálculo do benefício anterior, mas os seus reflexos no valor atual percebido em sede de pensão por morte" (TRF 3. região. AG 188344. Relator JUIZ ANTONIO CEDENHO)

Cuida-se de benefício previdenciário de pensão, decorrente de outro - aposentadoria por tempo de serviço, instituído pelo cônjuge da autora, com início em 11/10/1986 (fl. 13), anterior, portanto, à promulgação da Constituição de 1988.

É importante ressaltar que à época da concessão o benefício que deu origem à pensão da autora estava em vigor o Decreto 89.312/84, que não previa a correção de todos os salários-de-contribuição do período básico de cálculo, mas apenas dos 24 primeiros. Apenas com a edição da Lei n° 8.213/91, a partir de abril de 1991 é que a correção se estendeu a todos os salários de contribuição.

Desta forma, os benefícios previdenciários concedidos anteriormente à promulgação da Constituição da República de 1988, devem ter suas rendas mensais iniciais apuradas de acordo com o que preceitua o artigo 1o da Lei no 6.423/77, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, cuja matéria encontra-se pacificada, conforme enunciado da Súmula no 07, in verbis:

"Para apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de l988, a correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição, anteriores aos últimos l2 (doze), deve ser feita em conformidade com o que prevê o artigo lo da Lei no 6.423/77."

Confira-se, ainda, jurisprudência sobre o tema:

[...]

Portanto, é de rigor o recálculo da renda mensal inicial do benefício que deu origem à pensão da autora, com base na correção dos vinte e quatro salários, anteriores aos doze últimos, do benefício de aposentadoria por tempo de seviço, com base na ORTN/OTN/BTN, recálculo esse que produzirá reflexos na pensão, por força do disposto no artigo 58 do ADCT e dos reajustes oficiais até a concessão do benefício de pensão.

Inconformado, ingressou o INSS com a presente ação rescisória, com base no artigo 485, incisos V e IX, e §1°, do CPC/73. Alega que, ao ser intimado para dar cumprimento à obrigação de fazer, constatou tratar-se de benefício de pensão por morte concedido com base nos salários de contribuições relativos ao período de 12 contribuições anteriores, pois o instituidor faleceu trabalhando. Assim, segundo a autarquia, a decisão em exame incorreu em erro de fato e em violação ao art. 37, inciso I, do Decreto 83.080/79, na medida em que deu provimento ao pedido porque partiu da falsa premissa de que o benefício precedente foi calculado com base em 36 salários de contribuição.

De rigor, portanto, a análise de tal causa de pedir e, se o caso, do pedido rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENTE - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.

Nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973, a decisão de mérito poderá ser rescindida nos casos em que estiver "fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa".

O artigo 485, §1°, do CPC/73, esclarecia que há erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" e que "É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato" (CPC/73, art. 485, §2°).

Nesse mesma linha, o CPC/2015 dispõe, no artigo 966, VIII, que a "decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos", esclarecendo o § 1o que "Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

A interpretação de tais dispositivos revela que há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição.

Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015.

Por fim, exige-se que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

Sobre o tema, precisa a lição de Bernardo Pimentel Souza, a qual, embora erigida na vigência do CPC/1973, permanece atual, considerando que o CPC/2015 manteve, em larga medida, a sistemática anterior no particular:

Com efeito, além das limitações gerais insertas no caput do artigo 485, o inciso IX indica que só o erro de fato perceptível à luz dos autos do processo anterior pode ser sanado em ação rescisória. Daí a conclusão: é inadmissível ação rescisória por erro de fato, cuja constatação depende da produção de provas que não figuram nos autos do processo primitivo.

A teor do § 2o do artigo 485, apenas o erro relacionado a fato que não foi alvo de discussão pode ser corrigido em ação rescisória. A existência de controvérsia entre as partes acerca do fato impede a desconstituição do julgado.

A expressão erro de fato" tem significado técnico-processual que consta do § 1 - do artigo 485: "Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". Assim, o erro que pode ser corrigido na ação rescisória é o de percepção do julgador, não o proveniente da interpretação das provas. Exemplo típico de erro de fato é o ocorrido em sentença de procedência proferida tendo em conta prova pericial que não foi produzida na ação de investigação de paternidade. Já a equivocada interpretação da prova não configura erro de fato à luz do § 1- do artigo 485, não dando ensejo à desconstituição do julgado.

Apenas o erro de fato relevante permite a rescisão do decisum. É necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo. Erro de fato irrelevante não dá ensejo à desconstituição do julgado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 386/387).

Já o art. 485, inciso V, do CPC/73, previa que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei".

A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381).

A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

Estabelecidas tais premissas, já se pode analisar as alegações contidas na exordial.

Nesse passo, verifica-se que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, na medida em que ela considerou existente um fato inexistente, qual seja, que o benefício de pensão por morte deferido à requerida teria decorrido de um benefício previdenciário anteriormente concedido ao seu falecido marido.

Com efeito, o decisum rescindendo asseverou que "Cuida-se de benefício previdenciário de pensão, decorrente de outro - aposentadoria por tempo de serviço, instituído pelo cônjuge da autora, com início em 11/10/1986 (fl. 13), anterior, portanto, à promulgação da Constituição de 1988", ressaltando, ainda, que "o benefício que deu origem à pensão da autora estava em vigor o Decreto 89.312/84, que não previa a correção de todos os salários-de-contribuição do período básico de cálculo, mas apenas dos 24 primeiros. Apenas com a edição da Lei n° 8.213/91, a partir de abril de 1991 é que a correção se estendeu a todos os salários de contribuição".

Não há dúvidas, pois, de que a decisão impugnada partiu da premissa de que o benefício concedido à ré decorrera de uma aposentadoria por tempo de serviço percebida pelo seu cônjuge, tendo, em função disso, acolhido o pedido formulado no feito subjacente.

Ocorre que os elementos residentes nos autos da ação primitiva dão conta de que a pensão por morte gozada pela ré não decorreu de uma aposentadoria percebida pelo seu falecido cônjuge, que, no momento do óbito (11.10.1986), ainda estava trabalhando na Prefeitura de Bofete/SP.

O extrato de id. 90020065 revela que o instituidor da pensão era, no momento do óbito, empregado da Prefeitura Municipal de Bofete/SP. A relação de salários de contribuição (id. 90020065 p. 132) mostra que o cônjuge da ré verteu contribuições até setembro/1986. O documento de id. 90020065 p. 141 assevera que "de acordo com o sistema PLENUS/INFBEN o INSTITUIDOR, bem como, com base no processo administrativo, não consta informações sobre benefício precedente à pensão da autora".

Todos os documentos que instruíram o requerimento administrativo da pensão por morte da ré (id. 90020065 p. 128 e ss) indicam que o seu falecido marido, na data do óbito, era empregado da Prefeitura de Bofete/SP, sendo ele um segurado da Previdência Social e não beneficiário.

Por outro lado, não há nos autos sequer um documento que indique que o instituidor da pensão tenha se aposentado antes do óbito.

Nesse contexto, forçoso é concluir que a decisão rescindenda, realmente, partiu de uma premissa fática falsa - que a pensão por morte da autora derivara de uma aposentadoria anteriormente concedida ao seu falecido cônjuge -, considerando existente um fato inexistente, e, em função disso, julgou procedente um dos pedidos formulados na ação subjacente.

Vale notar que apesar de tal fato inexistente ter sido considerado existente pela decisão rescindenda, nela não houve discussão, tampouco qualquer análise probatória sobre ele, ficando, portanto, caracterizado o erro de fato.

Além do erro de fato, o decisum terminou por incorrer, também, em violação à norma jurídica extraída do artigo 37, I, do Decreto 83.080/79, c.c o artigo 21, I, do Decreto 89.312/84, os quais estabeleciam o seguinte:

Art. 37. O salário de benefício corresponde:

I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio-reclusão, a 1/12 (um doze avos) da soma dos salários de contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses;

Art. 21. O benefício de prestação continuada, inclusive o regido por normas especiais, tem seu valor calculado com base no salário-de-benefício, assim entendido:

I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses;

De fato, interpretando tais dispositivos, aplicáveis aos benefícios previdenciários concedidos antes da entrada em vigor da CF/1988, a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que "Para a aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio reclusão (art. 37, I, do Decreto no 83.080/79), de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, ante expressa vedação legal (art. 21, I, do Decreto no 89.312/84" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 523907 2003.00.51534-3, JORGE SCARTEZZINI, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:24/11/2003 PG:00367 ..DTPB:.)

Nesse passo, acolho os pedidos de rescisão do julgado objurgado formulados com base no artigo 485, V e IX, do CPC/1973.

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Ultrapassado o iudicium rescindens, de rigor o rejulgamento do feito de origem, no que toca ao capítulo da decisão que foi desconstituído, relativo à correção dos salários-de-contribuição e, consequente, reflexos no salário-de-benefício da requerida.

Importa observar, pois, que a ré ajuizou o feito primitivo para que "no cálculo do salário-de-benefício do marido da Autora, corrigir monetariamente os salários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses, adotando-se como parâmetro à variação das ORTN/OTN, índice oficial de correção monetária (Lei n' 6.423/77), consoante enunciado da Súmula n' 02 do TRF da 4 Região, refletindo, após, no valor da renda mensal inicial do benefício da pensão concedido para a autora".

Considerando que o benefício sub judice foi concedido em 11.10.1986 e que ele não derivou de um benefício anteriormente concedido, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, pois, nos termos do artigo 37, I, do Decreto 83.080/79, c.c o artigo 21, I, do Decreto 89.312/84, em se tratando de benefício de pensão por morte, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, tendo em vista expressa vedação legal.

Isso é o que se infere dos seguintes precedentes desta C. Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO E PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DOS DECRETOS NoS 77.077/76 E 83.080/79. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS TRINTA E SEIS ÚLTIMOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO NO CÁLCULO DA RMI. NÃO CABIMENTO. ABONOS ANUAIS INTEGRAIS DESDE A DATA DE INÍCIO DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] VIII - Quanto à correção dos salários de contribuição, devem os benefícios dos réus ser calculados de acordo com os critérios da legislação vigente à época. Para o cálculo do benefício do corréu Bernardo Funcia Gomes, titular de aposentadoria por tempo de serviço, com DIB em 20/09/1978, deve-se aplicar o disposto no Decreto n.o 77.077/76 (CLPS/76). IX - O pedido de correção de todos os salários de contribuição formulado na ação originária deve ser julgado parcialmente procedente em relação ao réu Bernardo, para que os 24 (vinte e quatro) salários de contribuição anteriores ao 12 (doze) últimos sejam corrigidos, na forma do art. 26 e §1o do Decreto n.o 77.077/76 (CLPS/76), pelos índices da ORTN/OTN/BTN. X - Os benefícios dos réus Romilda e Orlando sobsomem-se à hipótese do art. 37, inc. I, do Decreto no 83.081/79, de modo que o cálculo da renda destes benefícios - pensão e aposentadoria por invalidez acidentárias - era composto apenas pelos 12 (doze) últimos salários de contribuição, sem a aplicação de correção monetária. Não obstante a regra já citada, é de se invocar, ainda, o art. 5o, incs. II e III da lei no 6.367/76. XI - Segundo o precedente da E. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.113.983), devem os pedidos de correção dos salários de contribuição ser julgados improcedentes, em relação aos réus Romilda e Orlando. [...] XIV - Rescisória parcialmente procedente. Em sede de Juízo Rescisório, os pedidos de revisão dos benefícios dos corréus Orlando Giacomassi e Romilda Bom Sampaio foram julgados improcedentes. Julgado parcialmente procedente o pedido de revisão do benefício de Bernanrdo Funcia Gomes. (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 1745 - 0010578-03.2000.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado em 27/01/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2011 PÁGINA: 98)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI. ATUALIZAÇÃO DOS 24 SALÁRIOS ANTERIORES AOS 12 ÚLTIMOS PELA ORTN/OTN. DECRETO No 89.312/84. IMPOSSIBILIDADE. [...] III - O benefício, pensão por morte, teve seu termo inicial em 12/02/1987, sob égide do Decreto no 89.312/84. IV - Para a aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio-reclusão (art. 37, I, do Decreto no 83.080/79) concedidos antes da Constituição Federal, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários-de-contribuição, anteriores aos últimos 12, ante expressa vedação legal (art. 21, I, do Decreto no 89.312/84). V - Decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. Precedentes. [...] (TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1800168 - 0001226-72.2006.4.03.6123, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 16/12/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/01/2014 )

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AGRAVO PENSÃO POR MORTE. MAJORAÇÃO DE COEFICIENTE. LEI MAIS BENEFÍCA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI No 6.423/77. I - Os benefícios de pensão por morte devem ter suas rendas mensais iniciais calculadas de acordo com a legislação vigente à data do óbito, momento no qual se verificou o fato com aptidão para gerar o direito ao benefício postulado. II - O coeficiente a ser aplicado para apuração do valor da pensão por morte deve ser aquele previsto na legislação vigente na data do óbito do segurado, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da isonomia a não incidência de lei posterior, ainda que mais benéfica. Precedente do STF. III - Os benefícios de pensão por morte concedidos antes da promulgação da Constituição da República de 1988 não comportavam a atualização dos salários-de-contribuição que compuseram o período-básico-de-cálculo (artigos 37 e 21, I, dos Decretos no 83.080/79 e 89.312/84, respectivamente). IV - Os benefícios concedidos no período abrangido pelo artigo 144 da Lei n 8.213/91 não têm seus salários-de-contribuição atualizados pelos índices da Lei no 6.423/77. V - Ainda que as aposentadorias dos agravantes Carlos Avanci e Luiz Álvares Marinho tenham sido concedidas sob a égide da Lei no 6.423/77, a utilização da ORTN/OTN/BTN não ensejaria qualquer incremento de seus valores, considerando que a aplicação dos índices determinados nas Portarias Ministeriais resulta em uma renda mensal inicial mais favorável. VI - Agravo da parte autora improvido. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1364035 - 0014045-06.2003.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 12/05/2009, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2009 PÁGINA: 526)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. LEI No 6423/77. ORTN/OTN/BTN. ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 37, § 4o E 41, II, DO DECRETO No 83.080/79. I - Os benefícios pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez não têm a renda mensal inicial calculada mediante correção dos salários-de-contribuição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II - Não há amparo para atualização dos 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição que integram o período base de cálculo. É que o artigo 202 da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, só sendo aplicado após a regulamentação da Lei n. 8.213/91, que ocorreu em 09 de dezembro de 1991. III - À época da concessão do benefício, determinava o § 4o do artigo 37 do Decreto no 83.080 que "quando no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, o período deste é computado, considerando-se como salário-de-contribuição nos meses respectivos o seu salário-de-benefício, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral". IV - Ainda, na forma do inciso II do artigo 41, é devido o coeficiente de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) desse salário por ano completo de atividade abrangida pela previdência social urbana, até o máximo de 30% (trinta por cento). V - Os documentos acostados aos autos atestam que o benefício foi devidamente calculado segundo a legislação então vigente, não havendo diferenças a receber. VI - Apelação do Autor desprovida e Apelação do INSS provida. (TRF 3a Região, TURMA SUPLEMENTAR DA TERCEIRA SEÇÃO, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 86353 - 0061904-56.1992.4.03.9999, Rel. JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, julgado em 21/03/2007, DJU DATA:30/04/2007 PÁGINA: 320)

Por tais razões, em sede de juízo rescisório, julgo improcedente o pedido formulado na ação subjacente.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencida a parte ré, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por acolher o pedido de rescisão do julgado e, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente o pedido formulado pela ré no feito subjacente, visando à correção dos salários-de-contribuição e, consequente, reflexos no salário-de-benefício, condenando a parte ré a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua cobrança, nos termos antes delineados.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

4. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

5. A decisão rescindenda incorreu em erro de fato, na medida em que considerou existente um fato inexistente, qual seja, que o benefício de pensão por morte deferido à requerida teria decorrido de um benefício previdenciário anteriormente concedido ao seu falecido marido, o que, conforme se infere dos documentos residentes nos autos de origem, não ocorreu. Apesar de tal fato inexistente ter sido considerado existente pela decisão rescindenda, nela não houve discussão, tampouco qualquer análise probatória sobre ele, ficando, portanto, caracterizado o erro de fato.

6. Além do erro de fato, o decisum terminou por incorrer, também, em violação à norma jurídica extraída do artigo 37, I, do Decreto 83.080/79, c.c o artigo 21, I, do Decreto 89.312/84. Interpretando tais dispositivos, aplicáveis aos benefícios previdenciários concedidos antes da entrada em vigor da CF/1988, a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que "Para a aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio reclusão (art. 37, I, do Decreto no 83.080/79), de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, ante expressa vedação legal (art. 21, I, do Decreto no 89.312/84" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 523907 2003.00.51534-3, JORGE SCARTEZZINI, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:24/11/2003 PG:00367 ..DTPB:.)

7. Considerando que o benefício sub judice foi concedido em 11.10.1986 e que ele não derivou de um benefício anteriormente concedido, tem-se que o pedido formulado na ação primitiva deve ser rejeitado, pois, nos termos do artigo 37, I, do Decreto 83.080/79, c.c o artigo 21, I, do Decreto 89.312/84, em se tratando de benefício de pensão por morte, não há correção, pela variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição, anteriores aos últimos 12, tendo em vista expressa vedação legal.

8. Vencida a parte ré, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção. A exigibilidade ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, e no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

9. Ação rescisória procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher o pedido de rescisão do julgado e, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente o pedido formulado pela ré no feito subjacente, visando à correção dos salários-de-contribuição e, consequente, reflexos no salário-de-benefício , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.